Tribunal: STJ
Processo: 1001912-60.2016.8.26.0323
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857589 - SP (2025/0051475-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: G Q S
AGRAVANTE
: G I E C L
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
BERNARDO DO VALLE WATANABE - RJ177249
AGRAVADO
: E V
ADVOGADO
: PAULO MERHEJE TREVISAN - SP170382
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE DE EX-ACIONISTAS. REQUISITOS DO ART. 50
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O
do Código Civil, que trata da responsabilidade de sócios
art. 1.032
retirantes, não constitui fundamento central da decisão recorrida, sendo
mencionado apenas como argumento acessório. A responsabilidade das
recorrentes decorre do abuso de personalidade jurídica, nos termos do
do
art. 50
Código Civil.
2. A desconsideração da personalidade jurídica foi fundamentada em atos
concretos de desvio de finalidade, como a dilapidação patrimonial da sociedade
devedora para frustrar credores, conforme reconhecido pelas instâncias
ordinárias.
3. A análise da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem
como da participação das recorrentes nos atos abusivos, demanda reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
4. A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica
de sociedades anônimas, desde que preenchidos os requisitos do
do
art. 50
Código Civil, sendo irrelevante o tipo societário para a aplicação da medida.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52491509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: b035b9bc-80a5-46fd-9de2-b6ddf22d73b0

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: b035b9bc-80a5-46fd-9de2-b6ddf22d73b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857589 - SP (2025/0051475-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: G Q S
AGRAVANTE
: G I E C L
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628

BERNARDO DO VALLE WATANABE - RJ177249
AGRAVADO
: E V
ADVOGADO
: PAULO MERHEJE TREVISAN - SP170382
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE DE EX-ACIONISTAS. REQUISITOS DO ART. 50
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O
do Código Civil, que trata da responsabilidade de sócios
art. 1.032
retirantes, não constitui fundamento central da decisão recorrida, sendo
mencionado apenas como argumento acessório. A responsabilidade das
recorrentes decorre do abuso de personalidade jurídica, nos termos do
do
art. 50
Código Civil.
2. A desconsideração da personalidade jurídica foi fundamentada em atos
concretos de desvio de finalidade, como a dilapidação patrimonial da sociedade
devedora para frustrar credores, conforme reconhecido pelas instâncias
ordinárias.
3. A análise da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem
como da participação das recorrentes nos atos abusivos, demanda reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
4. A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica
de sociedades anônimas, desde que preenchidos os requisitos do
do
art. 50
Código Civil, sendo irrelevante o tipo societário para a aplicação da medida.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52150267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: cadba67f-04f9-4d0b-a13d-b6864b049d2e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fls. 1950-
1951):
"EMBARGOS À EXECUÇÃO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE MÚTUO EM DINHEIRO -DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA ABUSO DE DIREITO REQUISITOS LEGAIS Aplicação do art. 50
do CC Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica
Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, em casos
excepcionais, desde que existam elementos indicativos de abuso de
personalidade caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial Hipótese em que ficou evidenciado o abuso de personalidade,
fundado na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores
Demonstrado o desinteresse da executada em honrar o débito, através da
ocultação de patrimônio, após penhora frutífera - Empresa executada que,
conhecedora de sua obrigação e da existência da demanda, não cumpriu com o
quanto determinado em acórdão proferido em recurso por ela própria
interposto, bem como não efetuou o depósito de parte da obrigação, além do
que dilapidou todo montante existente nas contas bancárias, deixando de
apresentar qualquer outra manifestação que indicasse seu intuito em quitar a
obrigação Precedentes deste E. TJSP Embargantes que eram possuidoras de
metade das ações da executada e que as alienaram apenas após o ajuizamento
da ação de execução Observância do
do CC - Deferida a inclusão
art. 1.032
das empresas embargantes no polo passivo da ação Ação de execução, contudo,
que não pode prosseguir em face da embargante GPC Química, em razão da
sua recuperação judicial - Embargos à execução parcialmente procedentes.
Sentença mantida Apelo improvido”. “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - Pedido subsidiário formulado
pelas embargantes, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais
sejam fixados considerando o valor da execução, uma vez que houve a extinção
em face da empresa GPC Química, que deve ser acolhido Razoável a fixação
dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante em 10%
sobre o valor atualizado da ação de execução, nesta quantia já incluídos os
honorários advocatícios recursais Inteligência do
§§2o e 11, do NCPC
art. 85,
Sentença parcialmente reformada Apelo provido."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 2018-2024).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria sido indevidamente aplicado a sociedades por
(i)
do Código Civil
art. 1.032
ações e ao contexto de desconsideração, para manter ex-acionistas no polo passivo por
responsabilidade que seria extraordinária e distinta das obrigações societárias ordinárias.
, porque a desconsideração da personalidade jurídica teria
(ii)
do Código Civil
art. 50
sido decretada sem demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial imputável às
recorrentes, que seriam ex-acionistas sem poder de gestão, exigindo-se prova de dolo e
interpretação restritiva.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Documento eletrônico VDA52150267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: cadba67f-04f9-4d0b-a13d-b6864b049d2e

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, EDSON VIRIATO alegou ter celebrado “
” com a Senergen S/A, no valor
Instrumento Particular de Contrato de Mútuo em Dinheiro
histórico de R$ 240.000,00, e promoveu execução de título extrajudicial contra a devedora; diante
da resistência ao cumprimento das ordens judiciais e da frustração de constrições, requereu a
desconsideração da personalidade jurídica para incluir GPC QUÍMICA S/A e GPC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. no polo passivo.
A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando o
prosseguimento da execução apenas em relação à GPC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
reconhecendo a competência do juízo da recuperação judicial para atos de constrição sobre o
patrimônio da GPC QUÍMICA S/A; afastou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça
quanto às embargantes e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca, com honorários
fixados em 10% nos termos delineados (e-STJ, fls. 1421-1429).
No acórdão, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do recurso
do embargado por deserção, ante o não recolhimento do preparo (art. 1.007 e
§1o, do
art. 938,
CPC), e deu parcial provimento ao recurso das embargantes para fixar os honorários em 10% sobre
o valor atualizado da ação de execução, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica e a
inclusão das empresas no polo passivo, com a ressalva de que a execução não pode prosseguir em
face da GPC QUÍMICA S/A em razão da recuperação judicial (e-STJ, fls. 1949-1968).
Admissibilidade do Agravo e do Recurso Especial
O agravo foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial com base em
dois fundamentos: (i) ausência de demonstração da alegada vulneração aos arts. 50 e 1.032 do
Código Civil; e (ii) incidência da Súmula no 7 do STJ, por entender que a revisão do julgado
demandaria reexame fático-probatório.
As razões do agravo (e-STJ, fls. 2105-2113) impugnam especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissão. As agravantes sustentam que a violação aos dispositivos
federais foi devidamente demonstrada no recurso especial, que expôs a inadequada aplicação do
do CC a uma sociedade anônima e a ausência dos requisitos do
do CC. Afirmam,
art. 1.032
art. 50
ainda, que a controvérsia não é fática, mas de qualificação jurídica dos fatos já delineados pelas
instâncias ordinárias, o que afasta a incidência da Súmula no 7/STJ.
Com efeito, as agravantes lograram demonstrar que os óbices apontados na decisão de
inadmissão não deveriam prosperar. A impugnação foi específica, combatendo ponto a ponto os
fundamentos da decisão agravada, o que afasta a incidência da Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52150267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: cadba67f-04f9-4d0b-a13d-b6864b049d2e

Ademais, as questões relativas à aplicabilidade do
do CC e aos requisitos do
art. 1.032
do CC foram objeto de expresso debate e decisão pelo Tribunal de origem, configurando o
art. 50
necessário prequestionamento. A controvérsia, como se verá, cinge-se à interpretação e aplicação
de normas federais a um quadro fático já soberanamente delimitado, o que constitui matéria de
direito e autoriza a análise nesta seara especial, afastando-se, nesse ponto, o óbice da
Súmula no 7/STJ.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo e passo ao
exame do recurso especial.
Mérito Recursal
Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade do redirecionamento da execução às
recorrentes, GPC QUÍMICA S/A e GPC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., na qualidade de ex-
acionistas da devedora principal, Senergen S/A, após a desconsideração da personalidade jurídica
desta.
O recurso especial articula-se em duas teses centrais: a inaplicabilidade do
do
art. 1.032
Código Civil e a ausência dos requisitos do
do mesmo diploma legal para a desconsideração
art. 50
em relação às recorrentes.

I - Da alegada violação ao artigo 1.032 do Código Civil.
As recorrentes sustentam que o Tribunal de origem incorreu em erro de direito ao
aplicar o artigo 1.032 do Código Civil, dispositivo que disciplina a responsabilidade do sócio que
se retira de uma sociedade, por um período de até dois anos após a averbação de sua retirada, pelas
obrigações sociais anteriores. Alegam que a norma seria inaplicável às sociedades por ações, cujo
regime de responsabilidade dos acionistas é limitado ao preço de emissão das ações subscritas ou
adquiridas, e que a responsabilidade decorrente da desconsideração da personalidade jurídica
possui natureza extraordinária, não se confundindo com as obrigações sociais ordinárias a que
alude o referido artigo.
O acórdão recorrido, de fato, invocou o
do Código Civil como um dos
art. 1.032
fundamentos para manter a responsabilidade das embargantes, ao destacar que "as embargantes
que eram possuidoras de metade das ações da executada e que as alienaram apenas após o
" (e-STJ, fls. 1961).
ajuizamento da ação de execução
Com efeito, a interpretação sistemática do Código Civil indica que o
está
art. 1.032
topologicamente inserido no capítulo que rege as sociedades simples e, por extensão, as sociedades
limitadas, que são eminentemente sociedades de pessoas. A sua aplicação às sociedades anônimas,
caracterizadas como sociedades de capital, é controversa na doutrina e na jurisprudência, dado o
regime específico de responsabilidade previsto na Lei no 6.404/76.
Contudo, a análise aprofundada do acórdão revela que a menção ao
do
art. 1.032
Código Civil constituiu um argumento de reforço (
), e não o fundamento central e
obiter dictum
determinante da decisão. O pilar que sustenta a inclusão das recorrentes no polo passivo da
Documento eletrônico VDA52150267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: cadba67f-04f9-4d0b-a13d-b6864b049d2e

execução é, inequivocamente, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da
devedora Senergen S/A, com base no
do Código Civil, por abuso da personalidade
art. 50
caracterizado pelo desvio de finalidade.
A responsabilidade que se imputa às recorrentes não é a responsabilidade ordinária do
sócio retirante por dívidas sociais preexistentes, mas sim uma responsabilidade patrimonial
excepcional, decorrente do reconhecimento de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica foi
utilizada de forma abusiva para lesar credores. Nesse contexto, a discussão sobre a aplicabilidade
do
do CC perde relevância, pois a fonte da obrigação que atinge o patrimônio das
art. 1.032
recorrentes é o ato ilícito (abuso de direito), e não a sua antiga condição de acionistas.
Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a natureza
jurídica de sociedade anônima não representa, por si só, um obstáculo à decretação da
. A propósito:
desconsideração da personalidade jurídica

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
SOCIEDADE ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULAS 7 E 83/STF. 2.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
3. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Com efeito, "nos termos do
do CC, o decreto de desconsideração da
art. 50
personalidade jurídica de uma sociedade somente pode atingir o patrimônio
dos sócios e administradores que dela se utilizaram indevidamente, por meio de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial" (
Rel.
REsp 1.412.997/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
8/9/2015,
.
26/10/2015)
1.1. Além disso, esta Corte Superior também possui entendimento no sentido
de que "uma vez constatado nas instâncias ordinárias que os requisitos da
desconsideração próprios às relações de consumo estão preenchidos, não há
obstáculos para que as pessoas que detém efetivo controle sobre a gestão de
uma sociedade anônima sejam atingidas na satisfação de crédito. O tipo
societá rio das sociedades anônimas não é obstáculo para a desconsideração
na forma do
§5o, do CDC" (AgInt no AgInt no
art. 28,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.811.324/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
19/8/2022)
1.2. Na hipótese, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão
recorrido, (a fim de acolher a pretensão recursal, referente à ausência de
preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica, bem como do envio de ofício à CVM para apuração de eventual
irregularidades) seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe
a Súmula 7/STJ.
2. No que se refere à litigância de má-fé, o Tribunal estadual aplicou a referida
sanção em virtude de peculiaridades do caso concreto, de modo que, infirmar o
entendimento da Corte local, a fim de afastar a sua condenação, assim como da
não ocorrência da preclusão ou coisa julgada, demandaria revolvimento de
fatos e provas, o que é inviável nessa seara ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.215.370/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
17/4/2023,
19/4/2023,

Documento eletrônico VDA52150267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: cadba67f-04f9-4d0b-a13d-b6864b049d2e

Assim, mesmo que se reconhecesse a imprecisão técnica na aplicação do
do
art. 1.032
Código Civil ao caso concreto, tal fato não teria o condão de infirmar o acórdão, que se sustenta
solidamente na aplicação do
do mesmo Código.
art. 50
II - Da alegada violação ao artigo 50 do Código Civil e da incidência da
Súmula 7/STJ.
As recorrentes defendem, em sua segunda tese, que a desconsideração da personalidade
jurídica foi decretada sem a efetiva comprovação do desvio de finalidade ou da confusão
patrimonial, requisitos indispensáveis segundo a Teoria Maior, adotada pelo
do Código
art. 50
Civil. Aduzem que, como meras ex-acionistas sem poderes de gestão, não lhes poderia ser
imputada responsabilidade por atos fraudulentos, cuja demonstração de dolo seria imprescindível.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao manter a decisão de primeira
instância, foi categórico ao afirmar que ficou "evidenciado o abuso de personalidade, fundado na
" e que foi "
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores
demonstrado o
desinteresse da executada em honrar o débito, através da ocultação de patrimônio, após penhora
" (e-STJ, fls. 1950). O aresto detalhou a conduta da devedora principal, Senergen S/A, que,
frutífera
após ser cientificada da execução e de uma ordem de penhora sobre seu faturamento, teria
dilapidado os valores existentes em suas contas bancárias, frustrando a efetividade da medida
constritiva e evidenciando o propósito de não quitar a obrigação.
A Corte de origem, portanto, não se baseou em mera insolvência ou na ausência de
bens penhoráveis, mas em atos concretos e deliberados que configuram o desvio de finalidade,
qual seja, o esvaziamento patrimonial da sociedade empresária com o intuito de prejudicar
credores. A questão que se coloca, portanto, não é de direito, mas de fato: saber se esses atos
ocorreram e se as recorrentes, na condição de acionistas, participaram ou se beneficiaram de tal
manobra.
A pretensão das recorrentes de afastar sua responsabilidade, sob o argumento de que
não houve prova de sua participação nos atos fraudulentos ou de que não possuíam poder de
gestão, exige uma imersão no acervo fático-probatório dos autos. Seria necessário reavaliar os
documentos, os depoimentos e as circunstâncias que levaram as instâncias ordinárias a concluir
pela existência do abuso e pela conexão de tal abuso com as recorrentes, que, não por acaso,
alienaram sua participação societária justamente após o ajuizamento da demanda executiva.
Tal procedimento, contudo, é expressamente vedado no âmbito do recurso especial,
conforme o enunciado da Súmula 7 desta Corte.
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
verificação do preenchimento dos requisitos do
do Código Civil para a desconsideração da
art. 50
personalidade jurídica, por demandar análise de fatos e provas, encontra óbice intransponível no
referido verbete sumular.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL - SOCIEDADE ANÔNIMA - EXECUÇÃO
FRUSTRADA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO
Documento eletrônico VDA52150267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: cadba67f-04f9-4d0b-a13d-b6864b049d2e

OCORRÊNCIA - JULGAMENTO 'EXTRA PETITA' - INEXISTÊNCIA -
REVOLVIMENTO FÁTICO - INADMISSIBILIDADE - DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO.
I - Havendo encontrado motivos suficientes para fundar a decisão, o magistrado
não se encontra obrigado a responder todas as alegações das partes, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os
seus argumentos.
II - Não há falar em julgamento extra petita quando o tribunal aprecia o pedido
por outro fundamento legal. Em outras palavras, o juiz conhece o direito, não
estando vinculado aos dispositivos citados pelas partes.
III - No âmbito do recurso especial, não há como se reavaliar entendimento
firmado pelo tribunal estadual com espeque nas provas dos autos (
Súmula 7/STJ)
IV - O sócio alcançado pela desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade empresária torna-se parte no processo.
V - Não se conhece do recurso pela alínea "c" quando não demonstrada
similitude fática apta a configurar a alegada divergência interpretativa entre os
julgados confrontados.
Recurso especial não conhecido."
(
relator
, Terceira Turma, julgado
REsp n. 258.812/MG,
Ministro Castro Filho
em
DJ de
p. 358, g.n.)
29/11/2006,
18/12/2006,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES -
DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR
SEGUIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA
REQUERIDA.
1. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento dos requisitos
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, pelo Tribunal de
origem, exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável por esta via especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7
desta Corte. Precedentes.
2. A incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 527.373/SP,
Ministro Marco Buzzi
julgado em
DJe de
g.n.)
15/12/2015,
1/2/2016,

Ainda, como bem aponta a jurisprudência, a responsabilidade em casos de
desconsideração da personalidade jurídica de sociedade anônima recai sobre apenas os
administradores da sociedade anônima e seus acionistas controladores que possam ser
responsabilizados pelos atos de gestão e pela utilização abusiva da empresa. Contudo, a aferição
sobre se as recorrentes se enquadravam ou não nessa categoria e se efetivamente participaram dos
atos abusivos é, repita-se, uma questão de fato, já soberanamente decidida pelas instâncias
ordinárias.
Portanto, tendo o Tribunal
, com base nas provas dos autos, concluído pela
a quo
existência de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade, a modificação de tal
entendimento é inviável na via estreita do recurso especial.

III - Dispositivo.
Ante o exposto,
.
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial
Documento eletrônico VDA52150267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: cadba67f-04f9-4d0b-a13d-b6864b049d2e

Nos termos do
§ 11, do
majoro os honorários advocatícios de
art. 85,
CPC/2015,
sucumbência devidos pelas recorrentes de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor
atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52150267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: cadba67f-04f9-4d0b-a13d-b6864b049d2e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.857.589 / SP
Número Registro: 2025/0051475-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019580820128260323
10019126020168260323
1001912602016826032300019580820128260323
19580820128260323 202202614837
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G Q S
AGRAVANTE : G I E C L
ADVOGADOS : BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
BERNARDO DO VALLE WATANABE - RJ177249
AGRAVADO
: E V
ADVOGADO
: PAULO MERHEJE TREVISAN - SP170382
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52420459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:39
Código de Controle do Documento: 9cc7e61f-e7b1-4910-819d-505145697756

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:39
Código de Controle do Documento: 9cc7e61f-e7b1-4910-819d-505145697756